Tribunal: TJDFT
Processo: 0019699-46.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA. PERDA DA EXISTÊNCIA INDEPENDENTE E AUTONÔMICA DO SEGURADO NÃO VERIFICADA. RESPEITO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A indenização securitária por invalidez funcional permanente total por doença somente é devida se houver perda da existência independente e autonômica do segurado.

2. Se os instrumentos contratuais disponibilizados ao consumidor são suficientemente claros sobre o tipo de cobertura contratada e suas consequências, não há que se falar em violação ao direito à informação.

3. Recurso desprovido.